Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Colação de bens. Título doado. Inexistência de valor certo na doação. Valor que possuía à época da liberalidade. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que determinou a colação de bens recebidos por herdeira, fixando o valor do título do Iate Clube de Brasília conforme indicado pela própria entidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor do título do clube deve ser o indicado pela entidade emissora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2.004 do Código Civil, inexistindo no ato de doação valor certo ou estimativa contemporânea àquele negócio jurídico, proceder-se-á à colação dos bens na partilha pelo valor que possuíam à época da liberalidade.
4. O art. 639, parágrafo único, do CPC dispõe que os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.
5. No caso, não há elementos nos autos para colocar em dúvida a avaliação feita pelo clube, por seu Conselho Deliberativo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 639, parágrafo único; CC, art. 2.004.